Tribunal: TJMT
Processo: 1013689-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013689-90.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSCLAUMAR - TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - CNPJ: 14.704.997/0001-75 (EMBARGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da ora embargante para afastar a sua condenação em danos morais.

Esta alega que a apelada não apresentou provas de que tenha solicitado o cancelamento dos serviços telefônicos e que as faturas exibidas detêm presunção de veracidade.

Faz referência a registros de atendimento que demonstram que a embargada consentiu com a prestação dos serviços pelo menos até setembro de 2018.

Diz que anexou o contrato assinado pelas partes, que evidencia que a transferência de titularidade das linhas foi solicitada muito tempo depois do que alega a embargada.

Argumenta, em síntese, que
resta evidenciada a omissão do r. decisum com relação (i.) à presunção de veracidade dos documentos apresentados pela apelante e (ii.) as demais provas produzidas, para além das faturas, tais quais as telas sistêmicas e instrumento contratual
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega, em síntese, que
resta evidenciada a omissão do r. decisum com relação (i.) à presunção de veracidade dos documentos apresentados pela apelante e (ii.) as demais provas produzidas, para além das faturas, tais quais as telas sistêmicas e instrumento contratual
.

Afirma que a apelada não apresentou provas de que tenha solicitado o cancelamento dos serviços telefônicos e que as faturas exibidas detêm presunção de veracidade.

Faz referência a registros de atendimento que demonstram que a embargada consentiu com a prestação dos serviços pelo menos até setembro de 2018.

Diz que anexou o contrato assinado pelas partes, que evidencia que a transferência de titularidade das linhas foi solicitada muito tempo depois do que alega a embargada.

No entanto, sobre tais matérias, assim ficou consignado no
decisum
:

A autora apresentou o protocolo do pedido de cancelamento (20174715265307) e o protocolo de reclamação da cobrança de faturas mesmo após esse requerimento (20175145830238).

Infere-se da gravação do segundo atendimento que foi confirmada a solicitação do cancelamento de 38 linhas e a transferência da titularidade de 3 no dia 20-9-2017, mas que os procedimentos não se concretizaram.

Foram informados o número do protocolo desse contato e o número do processo aberto para apurar o ocorrido (20175145830238 e 1016627).

Na contestação, a ora apelante afirma que a dívida de R$67.896,08 tem origem nas faturas vencidas em 30-10-2017 e em 26-11-2018, relativas à conta n. 0212240706, e que os serviços permaneceram ativos até 13-11-2018, data em que a conta foi encerrada.

A autora constituiu prova de seu direito, pois exibiu protocolos e gravação em que consta que solicitou o cancelamento das linhas em 20-9-2017, situação que a ré não conseguiu infirmar, pois não trouxe fato extintivo, modificativo ou impeditivo das arguições iniciais.

Desse modo, as faturas anexadas pela apelante não servem ao fim pretendido, visto que são documentos unilaterais e facilmente manipuláveis.

Diante disso, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito e deve ser declarada inexigível.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023